Tribunal: TJES
Processo: 0001031-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001031-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). Imputação falsa de agressões a agente público. Condenação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Condenação mantida.

I – Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu ALEX DA SILVA DE SOUZA pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Consta da denúncia que o apelante, no contexto de audiência de instrução e julgamento, imputou falsamente ao policial civil Rômulo Pereira Mascarenhas Neto a prática de agressões físicas e psicológicas, ciente da inocência do referido agente, fato que deu ensejo à instauração de inquérito policial.

A defesa busca a absolvição do réu, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e ausência de provas suficientes para a condenação.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes e idôneos para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do Código Penal.

III – Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o policial civil indicado pelo apelante não participou do interrogatório na unidade prisional, fato corroborado pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos do próprio ofendido e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, dentre eles o escrivão de polícia e o agente penitenciário que acompanharam o ato.

4. As provas colhidas em juízo, especialmente os relatos das testemunhas presenciais e do policial civil, demonstram de forma segura que a imputação feita pelo réu era sabidamente falsa, restando configurado o dolo específico exigido pelo tipo penal da denunciação caluniosa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais possuem plena validade, especialmente quando prestados na condição de testemunhas compromissadas, de forma coerente e sem elementos que indiquem má-fé ou interesse pessoal.

6. O direito à autodefesa não autoriza o cometimento de crime, sendo vedada a utilização de acusações falsas como estratégia de defesa.

IV – Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida. Recurso desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001031-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta da peça de informação encaminhada pelo Juízo da 2ª Promotoria Criminal de Linhares e que serve de base para a presente denúncia que, no dia 28 de agosto de 2019, R. José Cândido Durão, nº 349-553, bairro Três Barras, Linhares — ES, o denunciado ALEX DA SILVA DE SOUZA deu causa a instauração de Inquérito Policial contra Agentes Públicos, imputando-lhe crime de que sabia ser inocente.

Restou evidenciado que no dia 28 de outubro de 2019, às 16h30min, durante Audiência de Instrução de Julgamento do processo nº 000116-53.2019.8.08.0030, na Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o denunciado relatou que havia sido agredido e sofrido pressão psicológica pelo Policial Civil Rômulo Pereira Marcarenhas Neto no dia 06 de fevereiro de 2019 e que em razão dessas supostas agressões teria confessado a tentativa de homicídio praticada contra Ademir Luiz Alves, vulgo “
Juninho da Moto
".

Apurou-se que na data da prisão do denunciado e no momento de o interrogatório, o referido Policial Civil Romulo não estava presente, tendo somente participado da investigação desse crime.

Destaca-se ainda, que o Inspetor Penitenciário Yander de Oliveira dos Santos que acompanhou os Policiais Civis na ocasião do interrogatório do denunciado, informou que este foi realizado pelo Delegado Gleydson de Almeida Marque acompanhado do Escrivão Douglas Caliman, inclusive, em nenhum momento houve agressão de nenhuma natureza.

Ademais, nenhum investigado é encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares, sem antes ser submetido ao Exame de Lesões Corporais.

Ficou evidenciado, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, com a finalidade de causar prejuízo funcional a agente público que atuou na investigação de um crime.

Restou comprovado, ainda, que o crime foi praticado para assegurar a impunidade do crime de homicídio praticado contra a vítima Ademir Luiz Gonçalves, ocorrido no dia 17 de dezembro de 2018.

Indícios de autoria de materialidade extraídos do Relatório Final (fls.24/26), bem como dos depoimentos prestados (fls. 20/23); Mídia (fl.08)) e dos demais documentos que instruem a presente peça investigatória.

Assim agindo, a denunciado ALEX DA SILVA DE SOUZA incorreu na sanção do artigo 339, caput c/c artigo 65, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal e requerendo que seja o denunciado citado para responder a acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, até final condenação.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 339, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o apelante prestou depoimento nos autos do processo nº 000116-53.2019.8.08.0030, relatando que foi agredido física e psicologicamente por agentes policiais, para confessar a autoria da tentativa de homicídio perpetrada contra Ademir Luiz Alves, vulgo “Juninho da Moto", enquanto prestava depoimento na Penitenciária Regional de Linhares/ES.

Diante disso, o juízo determinou a remessa dos autos à autoridade policial para a apuração dos fatos imputados aos agentes públicos, dando ensejo à instauração do Inquérito Policial nº 017/2019.

O apelante direcionou a autoria das agressões ao policial civil Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, quando interrogado em sede de investigação policial, mantendo a imputação das condutas ao agente público quando prestou depoimento em juízo.

Sucede que os elementos de informação e as provas testemunhais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, validam a condenação do réu proclamada na sentença recorrida.

Nesse sentido, o policial civil Rômulo Pereira Mascarenhas Neto afirmou, em juízo, que não participou do interrogatório do apelante:

[...] Que trabalhou na cidade de Sooretama durante nove anos. Que conhece o acusado desde a fase embrionária do crime dele, desde que ele era adolescente; Que Alex comete diversos delitos de crime de tráfico de drogas, roubo, homicídio; Que se recorda vagamente que Alex disse que, em oitiva dentro do presídio, o declarante o agrediu; Que narra que só se agrediu remotamente ou por pensamento, porque se recorda perfeitamente que raramente vai a Presídio ouvir suspeito; Que geralmente é papel do Delegado e do escrivão; Que o declarante só se atenta a fazer relatórios de investigação; Que é certo que nem no local estava quando Alex falou que o declarante lhe agrediu; [...] Que não participou da oitiva do acusado, que foi feita, salvo engano, pelo Delegado Gleydson, que é um profissional sério [...]; Que perguntado se o declarante atribui também essa acusação em razão de já conhecer Alex anteriormente, responde que acredita que sim porque dentre os policiais que formavam essa equipe na época, o declarante era o antigo do local; Que já trabalhava há muito tempo [...]; Que era bem atuante contra o tráfico de drogas; Que o acusado já o conhecia [...]; Que então acredita que foi um momento de desespero de Alex para tentar atrapalhar a investigação, para desvirtuar de investigação; [...]

Em consonância com as declarações prestadas pelo ofendido, foram os depoimentos das testemunhas em juízo:

“[...] Que essa oitiva foi feita na unidade prisional; Que, até onde se recorda, estava ele, o delegado e um inspetor penitenciário que ficou acompanhando a oitiva na unidade prisional; [...] Que o policial não estava no dia e que não teve qualquer tipo de ameaça e coação; Que os agentes sempre zelaram pelos direitos do acusado; Que o agente penitenciário, inclusive, ficou até mesmo para garantir que os agentes leram o termo do acusado; [...]” (Declarações prestadas por Douglas Caliman, escrivão de polícia, em juízo, vide mídia presente no Id. 13120544).

“[...] Que os policiais ouviam presos na unidade prisional sim; Que, no dia do ocorrido, não tem registros do policial Rômulo na unidade, apenas do Douglas e do Delegado; Que, em outras situações, nunca na presença houve isso; [...]” (Declarações prestadas por Yander de Oliveira Santos, agente penitenciário, em juízo, vide mídia presente no Id. 13120544).

Com base nos depoimentos acima coligidos, bem como nas demais provas carreadas nos autos, entendo que o apelante imputou falsamente agressões físicas e psicológicas a agente público, que sabia ser inocente, visto que comprovado que o policial civil Rômulo não participou do seu interrogatório na unidade prisional.

Assim, além da materialidade delitiva consubstanciada no inquérito policial instaurado para apurar os crimes noticiados pelo apelante, a autoria restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo.

Destaco que não se sustenta a alegação defensiva de fragilidade das provas produzidas em juízo, pois os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas compromissadas, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, quando coerentes e ausentes indícios de má-fé, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

Consigno, por fim, que o direito à autodefesa não é ilimitado, de modo que não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)